Tribunal: STF
Processo: RE 799944
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Violação do princípio da legalidade (CF, art. 5º, inciso XXXIX). Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. O art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, apontado como violado no recurso extraordinário, em nenhum momento foi analisado pelo Tribunal a quo, sendo certo que o agravante não opôs embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 



    4. Regimental ao qual se nega provimento.